Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-37.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000452-37.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE BORGES VIEIRA

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR, MARIA MANUELA DE SOUZA SENA SANTOS

APELADO: ELENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILBERVANIO FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE QUALIFICADA COM
ANIMUS DOMINI
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DERIVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária. A recorrente alegou que os recorridos exercem posse precária, derivada de comodato verbal, e não detêm
animus domini
, sustentando, ainda, vínculo de tolerância familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se há elementos suficientes para o reconhecimento da posse derivada, fundada em comodato verbal ou vínculo de tolerância familiar; e saber se restaram comprovados os requisitos legais para aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de comodato verbal não foi corroborada por provas documentais ou testemunhais suficientes. Inexistência de prova da existência de contrato de locação anterior celebrado pela apelante. Inexistente contrato escrito, recibos, contas ou depoimentos consistentes que confirmem a posse anterior do imóvel pela recorrente.

4. Os depoimentos colhidos na instrução apontam o exercício de posse contínua, exclusiva e ostensiva por parte dos autores, por período superior a 30 anos, com
animus domini
.

5. A prova testemunhal favorável à apelante revelou-se frágil, por apresentar vínculos de proximidade e se basear em relatos indiretos.

6. Ausente prova da interrupção da posse ou oposição concreta ao domínio exercido pelos autores. Requisitos da usucapião extraordinária atendidos, nos termos do art. 1.238, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da existência de posse derivada impede o reconhecimento da precariedade. 2. A posse qualificada, contínua, com exclusividade e
animus domini
por mais de 15 anos, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238; CPC, art. 373, II e art. 99, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000452-37.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante
SIMONE BORGES VIEIRA
e como apelados
ELENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator